Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726397-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JANAINA CESAR DOLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703907-59.2022.8.07.0014, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pela agravada. A agravante inicialmente discorre sobre a natureza de sua pessoa jurídica, ressaltando a inexistência de qualquer proveito econômico efetivo. Narra a origem do cumprimento de sentença, defendendo a ocorrência de litispendência em relação ao processo 0703907-59.2022.8.07.0014, sob o fundamento de que o objeto do cumprimento de sentença é mesmo. Afirma que apesar de o cumprimento de sentença se fundar no julgamento do Agravo de Instrumento 0734605 -27.2021.8.07.0000, há tríplice identidade na ação, pois além de ser parte nestes feitos, o objeto de exame destes processos é o mesmo, qual seja, o reconhecimento da prescrição do título exequendo em sede recursal, o que gerou sua condenação nos ônus da sucumbência. Em razão destes fundamentos, entende que também ocorre a conexão entre estes cumprimentos provisórios de sentença, já que comum a causa de pedir, impondo-se a reunião para julgamento conjunto. Afirma que o valor perseguido pela exequente ultrapassa o limite da dívida, o que ocasiona enriquecimento ilícito, destacando que houve depósito do valor cobrado nos autos do processo 0703868-62.2022.8.07.0014 e que a pretensão da agravada em receber pelo outro processo configura deslealdade processual e encontra-se em total dissonância com o ordenamento jurídico, já que não é possível a fixação de honorários advocatícios em sede recursal, somente a sua majoração, ou, caso tenha sido fixado na decisão agravada, o que não ocorreu. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 38123395 e 38123396. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 130985537 dos autos de origem: Sob o ID: 130156841, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sob os fundamentos de (i) litispendência, (ii) conexão, (iii) garantia do Juízo e (iv) excesso de execução; requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Resposta no ID: 130173747. Decido. De partida, deixo de conhecer da tese de excesso de execução, à míngua de cumprimento do requisito legal previsto no art. 525, § 4.o, do CPC/2015. Lado outro, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte executada, não vislumbro a ocorrência dos fenômenos processuais de litispendência e conexão. De partida, cabe ressaltar que o cumprimento provisório de sentença em epígrafe faz referência expressa aos embargos à execução opostos sob o n. 0705195-76.2021.8.07.0014, na qual a embargante RITA DE CASSIA BESSONI DA SILVA, embora sucumbente na sentença proferida (ID: 124249684), teve êxito em irresignação recursal consoante r. Acórdão n. 1412254 (ID: 124249686), resultando no reconhecimento da prescrição e correlata extinção do feito executivo, restando cominada à parte executada o ônus sucumbencial, então arbitrado em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte credora promoveu a distribuição deste feito, apurando o crédito devido de R$ 167.143,78 (ID: 124249677, p. 5), em estrita observância ao provimento jurisdicional que constituiu o título executivo judicial em seu favor. Diante disso, não há que se falar em litispendência/conexão, sobretudo diante dos provimentos jurisdicionais distintos lançados no feito de n. 0704000-56.2021.8.07.0014 (Execução), face à vedação expressa contida no art. 55, cabeça, do CPC/2015, considerando a prolação de decisão final de mérito naqueloutros autos, como também à inexistência de identidade de partes entre as demandas (art. 337, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015), tratando-se de objeção de pré-executividade manejada por pessoa distinta (AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA). No que pertine ao efeito suspensivo, o mesmo deve ser rejeitado, sobretudo diante da ausência de garantia do Juízo (art. 525, § 6.o, do CPC/2015). Não obstante isso, considerando que a parte devedora deixou de promover o adimplemento do crédito no prazo legal de quinze (15) dias, informação que se divisa da certidão em ID: 129777654, reputo exigíveis os encargos previstos para esta fase procedimental (art. 520, § 2.o, do CPC/2015). Ante as razões expostas, rejeito a impugnação de ID: 130156841. Sem mais requerimentos, diga a parte executada, no prazo de quinze (15) dias, sobre a proposta de acordo objeto da petição de ID: 130173747. todavia, se decorrido o referido prazo, dê-se vista dos autos à parte credora para apresentar demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. A agravante sustenta a litispendência em relação ao processo 0703907-59.2022.8.07.0014, sob o fundamento de que o objeto do cumprimento de sentença é mesmo. Afirma que apesar de o cumprimento de sentença se fundar no julgamento do Agravo de Instrumento 0734605 -27.2021.8.07.0000, há tríplice identidade na ação, pois além de ser parte nestes feitos, o objeto de exame destes processos é o mesmo, qual seja, o reconhecimento da prescrição do título exequendo em sede recursal, o que gerou sua condenação nos ônus da sucumbência. Em razão destes fundamentos, entende que também ocorre a conexão entre estes cumprimentos provisórios de sentença, já que comum a causa de pedir, impondo-se a reunião para julgamento conjunto. Sem razão. Nos termos do artigo 337, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso". Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. A doutrina traz esclarecimentos sobre a questão: 7. Litispendência. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3.o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2.o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.71). Dessa forma, a verificação de litispendência perpassa pela análise do tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. No presente caso, não há a alegada tríplice identidade, pois cada cumprimento de sentença tem origem em título judicial diverso. No cumprimento provisório de sentença que deu origem ao presente recurso, a agravada busca o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sede de Embargos à Execução, processo no 0705195-76.2021.8.07.0014, opostos por Rita de Cássia Bessoni da Silva em desfavor da agravante. A sentença foi reformada em sede recursal, com o acolhimento dos Embargos à Execução e a consequente fixação de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, conforme se verifica no ID 124249686 dos autos de origem. Por outro lado, nos autos da Execução de título extrajudicial no 0704000-56.2021.8.07.0014 foi oposta exceção de pré executividade por Afrânio José Vieira da Silva, integralmente acolhida em sede do agravo de instrumento no 0734605-27.2021.8.07.0000, o que também gerou a fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa. Percebe-se, portanto, a inexistência do tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência. Em relação à alegada conexão, também a reputo inocorrente. O Código de Processo Civil esclarece o instituto: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Conforme anteriormente exposto, não há identidade de pedido ou causa de pedir, não estando os cumprimentos de sentença fundados no mesmo título judicial, sendo incabível a reunião dos feitos. Por fim. A agravante aduz a falta de lealdade processual da agravada, que busca o recebimento dos honorários sucumbenciais destes dois feitos. A cobrança de honorários advocatícios fixados em feitos distintos, por meio de cumprimento provisório de sentença, não representa qualquer deslealdade processual, tão somente o exercício de direito. Nessa mesma linha de raciocínio, não há demonstração de enriquecimento ilícito, tão somente exercício regular do direito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÕES MANTIDAS. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, assim como no caso em exame. 3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1415316, 07001336320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE TRANSFERIR CRÉDITO RECEBIDO PELO EXECUTADO PARA CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO DINHEIRO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO AO CREDOR. ATO ILÍCITO. DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 1. Consoante o art. 402, do CC, as perdas e danos abrangem os danos emergentes ? aquilo que o credor efetivamente perdeu ? e os lucros cessantes ? aquilo que razoalvemente deixou de lucrar. 2. Se a administradora de consórcios ré, em sede de processo de execução, desobedecendo ordem judicial, deixou de transferir o crédito de quotas de consórcio recebido pelo executado para conta judicial e permitiu o levantamento do dinheiro por este, praticando, assim, ato ilícito, deve indenizar a exequente pelos prejuízos que sofreu. 3. Embora a exequente não tenha sofrido desfalque em seu patrimônio, é inequívoco que, em virtude da conduta omissiva da instituição financeira, deixou de obter um ganho patrimonial que era certo, dando ensejo à reparação por perdas e danos na modalidade do lucro cessante. 4. A apelante não provou o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo alegado na contestação, consistente na alegação de que os cinco (05) imóveis do executado, penhorados no feito executivo, constituem garantia suficiente de recebimento do crédito pela exequente. 5. Se a exequente requer a reparação de dano material consistente no valor que a instituição financeira deixou de transferir para a conta judicial e se a exequente ainda persegue o recebimento do crédito integral, o risco de enriquecimento ilícito é afastado com a comunicação ao juízo da execução da existência da demanda indenizatória. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1398153, 07184582020218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 11:05:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador